Tribunal: TJDFT
Processo: 0741618-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741618-14.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ALLAN SOUSA VIANA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. IRMÃ. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. CONTATO COM PRESOS. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 6o DA PORTARIA No 8/2016 DA VEP. I – O direito do preso de receber visitas de seus familiares, previsto no art. 41, X, da LEP, não é absoluto, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo, ao disciplinar que “os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento”. II – O Conselho Especial deste Tribunal declarou a inconstitucionalidade de diversos dispositivos do Código Penitenciário do Distrito Federal, dentre os quais o art. 64, que conflitava com a LEP, ao afastar possibilidade de restrição de visitas. III – Deve ser mantida a decisão que veda ao interno o direito de visita da irmã que está em cumprimento de pena no regime aberto (art. 6o da Portaria no 8/2016 da VEP). IV – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ao indeferir o pedido de autorização de visitas de sua irmã violou os artigos 1o e 41, inciso X, ambos Lei 7.210/1984. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos Lei 7.210/1984, pois a turma julgadora ao decidir no sentido de que o direito de visitas não é absoluto, devendo ser ponderado de acordo com as circunstâncias do caso concreto, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE VISITA. CONDENAÇÃO DA IMPETRANTE, PRETENSA VISITANTE, A REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "O direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado. Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos" (AgRg no REsp 1.789.332/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 25/3/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp 1767059/PR, Rel. Mininistro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 8/3/2021. Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do SJT, incide na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ. (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003